Tribunal: STF
Processo: HC 92951
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO
   FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA
   INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE
   PROCESSO PENAL CONCRETAMENTE DEMONSTRADOS. SÚMULA 691 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I - A decretação
   da prisão preventiva baseada na garantia da ordem pública e na
   conveniência da instrução criminal está devidamente fundamentada
   em fatos concretos a justificar a segregação cautelar.
II -
   Inexistência de excesso de prazo na formação da culpa diante da
   complexidade do caso.
III - Ausência dos pressupostos da
   teratologia, irrazoabilidade, abuso de poder ou de contrariedade
   à jurisprudência a ensejar a superação do teor da Súmula 691
   desta Suprema Corte quanto a uma das decisões atacadas.
IV -
   Habeas corpus denegado.